Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o arresto de ativos financeiros da parte executada.
2. Ausência de comprovação da dilapidação patrimonial a justificar o arresto cautelar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.